Tribunal: TJES
Processo: 5004270-24.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004270-24.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELINA JERONIMA DAMASCENO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 7185641) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega que o v. acórdão teria sido omisso ao não determinar, de forma expressa, a compensação dos valores dos empréstimos recebidos pela autora com o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
ELINA JERONIMO DAMASCENO SANTOS
no ID nº 8189756, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face de v. acórdão deste Órgão Colegiado (ID nº 7185641) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. VERACIDADE DA ASSINATURA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA GRAFOTÉCNICA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMENTE PUGNOU PELO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR DA ASTRIENTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1)
Preliminarmente, aduz a Apelante que a Sentença proferia seria nula, uma vez que o Magistrado indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte autora e entendendo que tal prova seria imprescindível para o deslinde da causa, considerando a alegada contrariedade entre os documentos acostados aos autos e a pretensão da parte autora pela invalidação do contrato firmado. Examinando o édito fustigado, verifica-se que o Magistrado registrou no pórtico do
Decisum
que o depoimento pessoal da autora seria desnecessário para o deslinde do feito porque “a parte autora já informou tanto administrativamente, por meio do Procon, quanto judicialmente, na inicial deste feito e do processo que tramitou perante o Juizado Especial Cível, que não entabulou qualquer contrato com a parte ré”. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2)
No caso em comento, a parte autora, ora apelada, questiona a veracidade da assinatura aposta no contrato, afirmando ter sido vítima de fraude. Neste contexto, contestada a assinatura aposta em documentos apresentados como prova de determinada relação jurídica, se mostra aplicável ao caso o disposto nos arts. 428, I, e 429, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC/2015.

3)
A respeito do ônus da prova da autenticidade do documento, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp REsp 1846649 / MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061): "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". Ou seja, uma vez impugnada a autenticidade do documento, cessa a fé anteriormente presumida, incumbindo o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo. Contudo, não foi o que ocorreu, eis que, mesmo ciente da impugnação à referida assinatura, o juízo intimou as partes para informarem se possuíam mais provas a serem produzidas, tendo o réu peticionado requerendo tão somente pelo depoimento pessoal da parte autora.

4)
Em que pese ter o Banco Recorrente apresentado laudo técnico no ID nº 5761151, não há como acatar a singela conclusão esposada no Formulário de Contestação C6, considerando que, além do seu caráter manifestamente unilateral, não há no referido laudo a assinatura de profissional habilitado que o legitime.

5)
Considerando o teor do Tema 1.061 do STJ, caberia à instituição financeira confirmar a autenticidade da assinatura e, instada a se manifestar, não pugnou pela produção de prova pericial grafotécnica. Como bem ressaltado pelo Magistrado Primevo, “a necessidade da realização de prova pericial para constatação da veracidade da assinatura aposta no contrato foi, inclusive, reconhecida pela própria parte ré nos autos do processo n° 5006837-62.2021.8.08.0030 que tramitou perante o 1° Juizado Especial Cível desta Comarca, tendo, naquele feito, arguindo preliminar de incompetência do juízo ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica (ID 10907132 – pág. 04/08 daqueles autos), o que ocasionou a extinção do feito sem resolução do mérito (10972808 – daqueles autos)”.

6)
Mesmo que o ato tenha sido praticado por terceiro falsário, a configuração de fraude não tem aptidão para afastar o dever de indenizar danos de ordem material e moral. Isto porque a fraude constitui fortuito interno, ou seja, risco que se insere na atividade desenvolvida pela instituição financeira, na forma da orientação jurisprudencial objeto da súmula nº 479 do E. STJ, não havendo nenhuma questão que enseje a não aplicação do preceito sumular.

7)
Em que pesem as alegações da parte autora, e sem descartar que a situação dos autos tenha lhe causado transtornos, não existem provas suficientes de que tenha havido ofensa de seus direitos da personalidade de consumidora, tratando-se de meros aborrecimentos, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis, mormente porque não houve a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito e o empréstimo foi efetivamente depositado pela ré. Anote-se, ainda, que os valores descontados, frente ao montante recebido pela autora a título de aposentadoria, não são excessivos, tampouco possuem aptidão de causar prejuízo financeiro que enseje a condenação da ré em danos morais indenizáveis. Precedentes STJ.

8)
Com relação ao pleito da ora Recorrente pela redução da multa diária ora fixada na sentença por eventual descumprimento, destaca-se que é dever de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC). Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega que o v. acórdão teria sido omisso ao não determinar, de forma expressa, a compensação dos valores dos empréstimos recebidos pela autora com o valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas por
ELINA JERONIMO DAMASCENO SANTOS
no ID nº 8189756, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

De plano, verifico o atendimento de todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que compõem o referido crivo, levando-o ao qualificativo da positividade e, assim, ao conhecimento dos aclaratórios.

Pois bem. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso concreto, entendo que a matéria alvo da sustentada omissão consistente na ausência de manifestação quanto ao crédito disponibilizado para o Autor deve ser sanada, uma vez que ao julgar pelo provimento do recurso de apelação, deveria ter sido debatida a questão.

In casu
, o acórdão recorrido foi omisso no ponto levantado pelo embargante, considerando que o recurso de apelação cível presente no ID nº 5761181 pugnou expressamente pela compensação de valores, considerando que, uma vez reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo consignado, as partes devem retornar ao "status quo ante" como determina o art. 182 do Código Civil.

Ademais, sendo as partes, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do Código Civil:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Dessa forma, deve haver a compensação entre os valores devidos pelo réu com o montante, confessadamente, depositado em conta corrente da autora.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão contida no acórdão, passando seu dispositivo conter a seguinte redação:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Outrossim, determinar a compensação referente aos valores de crédito disponibilizados à parte embargada.

A sucumbência será recíproca, de modo que cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais, mantendo-se o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença.

Todavia, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora/apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Por fim, considerando o provimento parcial do apelo, incabível a majoração de honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos do Tema 1.059, do STJ.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença tão somente para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, ainda, determinar a compensação referente aos valores de crédito disponibilizados à parte embargada.

Por fim, manter hígido o reconhecimento da sucumbência recíproca já consignada no v. acórdão recorrido, bem como a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora/embargada, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVANTE DE REPASSES. DEVOLUÇÃO DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NÃO ANALISADO. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO CONHECIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1)
De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2)
Identificada omissão na fundamentação do acórdão, os embargos de declaração devem ser providos para saná-lo.

3)
No caso concreto, o acórdão recorrido foi omisso no ponto levantado pelo embargante, considerando que o recurso de apelação cível da parte ora embargante pugnou expressamente pela compensação de valores, considerando que, uma vez reconhecida a inexistência da contratação do empréstimo consignado, as partes devem retornar ao "status quo ante" como determina o art. 182 do Código Civil.

4)
Dessa forma, deve haver a compensação entre os valores devidos pelo réu com o montante, confessadamente, depositado em conta corrente da autora. Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão contida no acórdão.

5) Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão parcialmente reformado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.